Tribunal: TJES
Processo: 0002633-28.2013.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002633-28.2013.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IZAQUEU DA SILVA PASCOAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
IZAQUEU DA SILVA PASCOAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, eis que a pena fora fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, de modo que deve ser fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 4297332), de lavra do douto Procurador Cleber Pontes da Silva, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IZAQUEU DA SILVA PASCOAL
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alegre/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime fechado, e 50 (cinquenta) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, eis que a pena fora fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos, de modo que deve ser fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da reprimenda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do
recurso, passo a apreciar as teses defensivas.

Consta dos autos que o acusado/apelante fora denunciado pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
, do Código Penal, eis que, no dia 04/10/2013, por volta das 19 h, na Rua Porfirio de Souza Freire, Bairro Vila Viana, Alegre/ES, o acusado subtraiu para si o veículo Celta, ano 2012, placa MTY5896 de propriedade da vítima Silvania Almeida.

Narra a peça acusatória que, no dia dos fatos, a filha da vítima avisou a esta que o veículo havia sido furtado, eis que não se encontrava estacionado em frente a sua residência.

Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar a qual logrou êxito em localizar o automóvel na posse do acusado, o qual, em sede policial, confessou a prática delituosa.

Embora não seja objeto da irresignação recursal, verifica-se que a materialidade e a autoria do delito se encontram demonstradas pelo auto de apreensão, auto de entrega, depoimento das testemunhas, além da própria confissão do acusado.

Em relação a dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, entendo que houve equívocos na sua fixação pelo Juízo
a quo.
Explico.

Na primeira fase do processo dosimétrico, o MM. Magistrado negativou os vetores afetos aos antecedentes do agente, conduta social e personalidade do agente, sob os seguintes fundamentos:

(...) Seus
antecedentes criminais
são desfavoráveis, pois ostenta diversas sentenças condenatórias transitadas em julgado (fl. 103). A
conduta social
e a
personalidade
do réu são voltadas para a prática de ilícitos. (...)

Em relação aos antecedentes, de fato, verifica-se que o acusado possui condenação anterior já transitada em julgado, conforme se verifica da pp. 205/206 dos autos digitalizados.

No entanto, em relação à personalidade e à conduta social, verifica-se que o Juízo
a quo
se valeu da simples menção genérica de que tais circunstâncias do acusado são voltadas para a prática de ilícitos, sem qualquer menção a elementos concretos dos autos.

Ademais, impende salientar que o col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1794854/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de “
repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019)
.”(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Feitas tais considerações, retifico,
ex officio
, a pena-base do apelante para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, compenso integralmente a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, na esteira do entendimento vinculante da Corte da Cidadania (Tema nº 585).

Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a pena do acusado em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
e 50 (cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, objeto da irresignação recursal, dada a condição de reincidente do acusado e, considerando que somente houve a negativação de uma circunstância judicial, entendo que se mostra adequado e proporcional a fixação do
regime semiaberto
, conforme disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal:

Art. 33 – A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

(...)

§ 2
º –
As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para,
ex officio
,
REFORMAR
a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado e, via de consequência,
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. PENA REDUZIDA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ART. 33, § 2º, “C”, DO CÓDIGO PENAL. ACUSADO REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

1. O col. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1794854/DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de “
repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019)
.”(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

2. Hipótese em que a negativação da personalidade e da conduta social do acusado fora feita com simples menção genérica de que tais circunstâncias são voltadas para a prática de ilícitos, sem qualquer menção a elementos concretos dos autos.

3. Pena reduzida,
ex officio,
para 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias e 50 (cinquenta) dias-multa, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo em vigor à época dos fatos.

4. Dada a condição de reincidente do acusado e, considerando que somente houve a negativação de uma circunstância judicial, mostra-se adequado e proporcional a fixação do regime semiaberto conforme disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada
ex officio
.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para DAR-LHE PROVIMENTO e, DE OFÍCIO, reformar a sentença, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.